Tribunal: TJPA
Processo: 0854104-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854104-09.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.

APELAÇÃO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A:
FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO.AUSÊNCIA DE
VÍCIO QUE MACULE O NEGÓCIO CELEBRADO, NÃO HAVENDO SEQUER COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE TERIA CELEBRADO NEGÓCIO DIVERSO DAQUELE QUE DESEJAVA.
EMPRÉSTIMO REALIZADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRESENÇA
TERMO
DE ADESÃO DO CRÉDITO, DOCUMENTOS PESSOAIS DA APELADA E FATURAS DO CARTÃO COM ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, BEM COMO COMPROVANTE DE TED
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
APELAÇÃO

RAIMUNDO RODRIGUES: PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO
I-
Apesar de a autora afirmar que o cartão com margem consignável não se tratava do serviço bancário que gostaria de contratar, nem que o banco teria prestado as devidas informações acerca do empréstimo na modalidade RMC, há nos autos termo de adesão de cartão de crédito consignado, faturas do cartão com endereço constante no contrato, bem como comprovante de TED. II- E
m momento algum o apelado afirma não ter recebido o valor, apenas alegando que o TED enviado comprova a modalidade de empréstimo consignado simples e não o nominado RMC. Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões; III-
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa;
suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, consequentemente deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora, por restar prejudicado, ante a perda de objeto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e RAIMUNDO RODRIGUES.
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse declarado inexistente o débito em comento; devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

O autor juntou documentos.

A tutela foi deferida.

Contestação ID Num.

22782915 .

Réplica à Contestação ID Num
.
22782935.

Ao sentenciar o feito, o magistrado sentenciou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC, julgo procedente a Ação intentada para 1) Declarar a nulidade do empréstimo contraído através de cartão de crédito com reserva de margem consignada - RMC contraído junto ao requerido em nome da requerente no valor mensal de R$ 88,95 (oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos); 2) condenar o Requerido a indenizar a Requerente ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado. Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento, no prazo legal, para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Nas razões recursais,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
alegando legalidade no contrato, de modo que que a parte autora assumiu quando da sua celebração, a contratação voluntária dos empréstimos consignados em sua folha de pagamento, exarando assim, sua ciência acerca dos valores que seriam comprometidos em seu rendimento mensal.

Sustenta que não buscou entrar em contato com a instituição Financeira de forma administrativa para que pudesse refinanciar o seu débito, de forma legal contratual, realizando, no entanto, diversos empréstimos com várias instituições financeiras diferentes, mesmo tendo ciência do valor de seu salário.

Alega que não pode ser imputada pena alguma, uma vez o apelante forneceu serviço sem falhas, com contrato trazendo cláusulas claras e razoáveis. Mesmo tal discussão sendo corriqueira, os descontos percebidos no contracheque da Autora, dizem respeito ao pagamento do contratado, afastando a alegação de descontos indevidos.

Desse modo, requer que os recursos sejam conhecido e provido,
para
reformada a sentença a quo, seja considerado válido o contrato, julgando-se improcedentes todos os pedidos autorais.

Também inconformado,
RAIMUNDO RODRIGUES
interpôs recurso,

alegando necessidade de majoração dos danos morais, bem como seja restituído os valores em dobro e condenada a recorrida ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários advocatícios na porcentagem de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação ou valor diverso que entender ser devido por estes Nobres Julgadores e demais cominações de direito.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A:

Analisando os autos, observo que assiste razão ao apelante. Vejamos:

A sentença atacada declarou a nulidade do empréstimo contraído através de cartão de crédito com reserva de margem consignada - RMC contraído junto ao requerido em nome da requerente, todavia, importante mencionar antes de tudo, que a questão disposta nos autos diz respeito a modalidade de empréstimo que a autora afirma não ter sido contratada, ou seja, a autora afirma que procurou

a instituição financeira para contratação da empréstimo na modalidade consignado tradicional e não através de cartão de crédito com reserva de margem consignada – RMC.

Com efeito, no caso em tela, apesar de a autora afirmar que o cartão com margem consignável não se tratava do serviço bancário que gostaria de contratar, nem que o banco teria prestado as devidas informações acerca do empréstimo na modalidade RMC, há nos autos termo de adesão de cartão de crédito consignado, faturas do cartão com endereço constante no contrato, bem como comprovante de TED.

Nesses termos, é possível certificar que a modalidade do referido empréstimo foi RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, termo de adesão com assinatura da autora apelada, de modo que não se pode considerar que esta não tinha conhecimento de que havia contratado um cartão de crédito com margem consignável.

O dever de informação do banco se demonstra mediante o contrato apresentado ao consumidor, no qual descreve as cláusulas do serviço/produto a ser disponibilizado, uma vez que a autora não demonstra qualquer incapacidade para a vida civil, nos termos do art. 3° e 4° do CÓDIGO CIVIL.

Outrossim, não há nos autos qualquer vício que macule o negócio celebrado, não havendo sequer comprovação de que a apelante teria celebrado negócio diverso daquele que desejava, ante os fundamentos acima expedidos.

Além disso, verifica-se que em momento algum o apelado afirma não ter recebido o valor, apenas alegando que o TED enviado comprova a modalidade de empréstimo consignado simples e não o nominado RMC.

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença que considerou que há vício na contratação do cartão com margem consignável, assim como não há que se falar em indenização por danos morais e repetição de indébito, no caso em apreço. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA SOBRE RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
LEGALIDADE
. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.I. Realizando-se o necessário distinguishing, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste egrégio Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do 'Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval' que a autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações, eis que pactuou a emissão de Cartão de Crédito, autorizando expressamente os descontos em folha de pagamento, sendo suficientemente informada da forma de pagamento. II. Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora/apelada, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais, não se constatando, pois, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.(TJGO. 5646637-26.2019.8.09.0051. DESA. RELATORA: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 24/02/2021)

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. O banco réu fez prova da validade do negócio jurídico. Ele trouxe aos autos: (i) "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento" e assinatura expressa do autor (fls. 108/111), (ii) cópia dos documentos de identificação do autor (fl. 112), (iii) comprovantes de saque (fls. 64/65) e (iv) faturas do cartão de crédito com demonstração dos saques (fls. 116/118). Em que pesem as alegações do apelado de que não utilizou o cartão de crédito (fl. 122), verificou-se que ele promoveu saques no cartão de crédito em 2016 e 2019. Oportuno registrar que aqueles saques foram também demonstrados nas faturas do cartão de crédito (fls. 116/118). Em suas manifestações, o autor limitou-se a negar a realização dos saques, sob alegação de terem sido transferências. Chamou atenção o valor de R$ 615,39 com o título de ''compra/saque'' no extrato do autor (fls. 66/68), também não explicado. Em suma, o contrato trazido para os autos demonstra regular contratação do "cartão de crédito consignado BMG" com anexo próprio da constituição da "margem consignável". Inconsistente a alegação do autor sobre vício de consentimento. Sendo assim, pode se afirmar que o autor tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como apontado pelo banco réu. Importante registrar que o autor possuía outros empréstimos consignados e fora da RMC (fls. 20/22), o que tornava indiscutível sua ciência da consequência da operação realizada. Admitir a tese do autor significaria ampliar uma margem fora do cartão de crédito e em condições distintas. Em suma, fica reconhecida a validade do contrato. A conclusão afirmativa da validade do contrato de cartão de crédito afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.(TJ-SP - AC: 10197769020198260005 SP 1019776-90.2019.8.26.0005, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa;
suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, consequentemente deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora, por restar prejudicado, ante a perda de objeto.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025